Tribunal: TJBA
Processo: 8081297-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081297-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE PALHARES GUERRA LAGES, MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR, FLAVIO NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ, JULIANA VILELA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA INVERSÃO SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, funcionando como meio de aperfeiçoamento e integração da decisão.

II - Havendo reforma integral da sentença recorrida com total provimento do recurso de apelação, opera-se automaticamente a inversão do ônus da sucumbência, devendo a parte inicialmente vencedora arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto".

IV - Configurada omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado expressamente sobre a inversão da sucumbência decorrente da reforma total da sentença, impõe-se a integração do julgado para determinar que a parte embargada arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

V - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8081297-40.2021.8.05.0001
, em que figura como Embargante
SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e como Embargado
ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.